Tribunal: STF
Processo: ARE 1260446
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 77, Vol. 25):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. USO EXCESSIVO E IMOTIVADO DE FORÇA POLICIAL. COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO FAMÍLIA SILVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. 
    - A Carta de 1988, seguindo a linha de sua antecessora, estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte pode-se dizer que, de regra os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.
    - A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou entendimento segundo o qual a possibilidade de indenização por dano moral, prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não se restringe a hipóteses de violação à esfera individual, sendo plenamente viável a caracterização da lesão extrapatrimonial coletiva, quando a avaliação direcionar-se-á a valores e interesses fundamentais de um grupo, ou seja, à defesa do patrimônio imaterial de determinada coletividade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
    - In casu, estão caracterizados a conduta estatal (violência promovida pelos policiais contra membros da 'Família Silva'), dano antijurídico (lesão à honra e à dignidade da comunidade, posto estar latente o preconceito social e de raça) e o nexo de causalidade entre ambos (efetivamente a abordagem policial gerou toda essa situação de consequências jurídicas nefastas ao patrimônio imaterial), requisitos que configuram o dever do Estado do Rio Grande do Sul de, exemplarmente, reparar o dano coletivo sofrido por Quilombo historicamente esquecido das mais básicas políticas estatais (como saneamento e assistência social) e que tardiamente obteve o reconhecimento formal das áreas de sua propriedade.
    - Deverá o valor da indenização ser utilizado com acompanhamento e fiscalização do Ministério Público Federal e prestação de contas ao juízo federal, tudo em prol preferencialmente da Comunidade Quilombola.
    - O quantum indenizatório deve ser definido atendendo critérios de moderação, prudência e às peculiaridades do caso, inclusive à repercussão econômica da indenização, que deve apenas reparar o dano e não representar enriquecimento sem causa aos lesados. Tais aspectos foram bem observados na valoração do dano estabelecida pelo juízo singular.” 
    Os Embargos Declaratórios foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 96, Vol. 25).
    No apelo extremo (fl. 104, Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve ofensa aos arts. 5º, V; e 37, § 7º, da CF/1988, pois (a) a norma constitucional assegura a possibilidade de indenização por dano moral, sem, contudo, dispor expressamente sobre o dano moral coletivo; e (b) “no caso concreto não há que se falar em dano coletivo, posto que os atos imputados aos representantes da Brigada Militar não atingiram toda a comunidade do Quilombo da Família Silva” (fl. 117, Vol. 25).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Extraordinário diante do óbice da súmula 279/STF (fl. 172, Vol. 25).
    No agravo, a parte agravante afirma que não incide, no caso, o óbice da súmula 279/STF. No mais, retoma o tema de fundo do Extraordinário (fl. 200, Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório do caso, expressamente consignou a configuração do dano moral sofrido pela comunidade “Família Silva”. Confira-se o seguinte trecho do acórdão (fl. 69, Vol. 25):
    “Dado esse contexto, estão caracterizados a conduta estatal (violência promovida pelos policiais contra membros da 'Família Silva'), dano antijurídico (lesão à honra e à dignidade da comunidade, posto estar latente o preconceito social e de raça) e o nexo de causalidade entre ambos (efetivamente a abordagem policial gerou toda essa situação de consequências jurídicas nefastas ao patrimônio imaterial), requisitos que configuram o dever do Estado do Rio Grande do Sul de, exemplarmente, reparar o dano coletivo sofrido por Quilombo historicamente esquecido das mais básicas políticas estatais (como saneamento e assistência social) e que tardiamente obteve o reconhecimento.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.210.307-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DANO MORAL COLETIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.068.457-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente